Tribunal: TJPA
Processo: 0014255-16.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014255-16.2016.8.14.0008

APELANTE: MARCILENE BARRETO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA SÚM. 500/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de lesão corporal, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2. As provas dos autos são fartas e suficientes a indicar que a apelante praticou os delitos pelos quais foi condenada na companhia da sua filha, menor de idade, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. A sentença guerreada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de oficio, declarar extinta a punibilidade da recorrente em relação ao delito de lesão corporal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, remanescendo apenas a condenação referente ao crime de corrupção de menores, em relação ao qual se nega provimento ao apelo, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCILENE BARRETO DO CARMO
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de Lesão Corporal (art. 129, §4º, do CP): à pena de 04 (quatro) meses de detenção;

- Pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA): à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso material, as penas restaram somadas, tendo sido fixado o regime inicial aberto para seu cumprimento
.

A execução da pena foi, ainda, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP

Em suas razões, a defesa pede que a recorrente seja
absolvida
do delito de corrupção de menores, sob alegações de insuficiência de provas.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório. À revisão. Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença que:

O Ministério Público denunciou a este Juízo MARCILENE BARRETO DO CARMO já qualificados nos autos, como incurso nas sanções punitivas do art. 129 do CP e art. 244-B do ECA.

Narra que no dia 26 de setembro de 2016 por volta das 18h, a acusada ficou sabendo do envolvimento amoroso do seu marido com a vítima Wanusa Oliveira, ocasião em que foi com a menor IMBC ao encontro daquela.

A vítima foi obrigada a entrar no carro e foi levada para um lugar desconhecido. Lá a vítima teve que ficar de joelhos, teve seu cabelo cortado além de ter sofrido agressões e cortes por seu corpo com uma tesoura e faca. As agressões só pararam porque passou uma moto no local.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que o delito de lesão corporal se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, a apelante foi condenada a pena de 04 (quatro) meses de detenção pelo delito do art. 129, §4º, do CP.

A denúncia foi recebida em 25/01/2017.

A sentença foi prolatada em 22/06/2020 e recebida em secretaria no mesmo dia.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença, transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de lesão corporal
.

Resta, assim, analisar os pleitos referentes ao delito de corrupção de menor, o que passo a fazer.

- DA ABSOLVIÇÃO

A defesa pede a reforma da sentença para que a recorrentes seja absolvida do delito de corrupção de menores.

Não lhe assiste razão.

Consta dos autos que a adolescente, juntamente com sua mãe, abordou a vítima e lhe fez entrar no carro, passando a agredi-la, levando-a para local ermo, onde seguiram as agressões.

A adolescente declarou em juízo:

“(...) que é filha da acusada, que chegou do colégio e seus pais começaram a brigar, que a ré saiu do quarto e seu pai disse ‘ vai com tua mae’ , que sua mãe lhe relatou do caso do pai com Wanusa, que tinha convívio com a vítima, que falou onde ela morava e que sua mãe conversou como se fosse seu pai pelo celular do pai, e sua mãe começou a ficar com mais raiva de como a vítima tratava seu pai, que viram a vítima na rua principal e parou o carro, que não imaginou que a vítima entraria no carro, que abriu para entrar, que quando percebeu a depoente puxou o cabelo da vítima para entrar no carro, que não estava programada a situação, que Wanusa negou os fatos, que começaram a trocar ofensas que Wanusa disse que era mais bonita que a mãe, que marido ia lhe trocar para ficar com Wanusa, que não amarrou mas foi segurando com a Wanusa, que então sua mãe ficou mais nervosa com os relatos de Wanusa, que Wanusa chamou sua mãe de velha, que pararam o carro, que começaram a brigar e começou a bater nela de soco e tapas, que Wanusa chorava, que sua mãe cortou os cabelos de Wanusa, que a tesoura estava no carro porque sua mãe trabalha com artesanato, que ficou segurando Wanusa pelos braços, que Wanusa chegou a joelhar, que então passou a moto, ocasião em que Wanusa conseguiu escapar. (...)”

É incontroversa a participação da adolescente no evento criminoso.

Ademais, o entendimento adotado por esta Corte de justiça é o de que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal e, portanto, para sua configuração, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

O Entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2264313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/05/2023)

A matéria se encontra, inclusive, sumulada pelo STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

In casu
, restou devidamente comprovada a menoridade da adolescente bem como a sua participação no delito, tendo assim decidido o juízo, na sentença vergastada:

Entendo que a autoria resta comprova pelo depoimento alhures relatado, pois que durante o fato a ré estava juntamente com a adolescente que era sua filha. A materialidade também resta provada, pois que nos termos da Sumula 500 STJ independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Irretocável a decisão.

Inviável, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade da recorrente em relação ao delito de lesão corporal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, remanescendo apenas a condenação referente ao crime de corrupção de menores, em relação ao qual se nega provimento ao apelo, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024